Tribunal: TJBA
Processo: 8062165-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062165-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ITA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JAMES JEORGE CORDEIRO DE MENEZES

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE MENEZES

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO MENEZES FILHO

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Interdito possessório. Requisitos do art. 561 do CPC/2015 demonstrados. Reforma da decisão para a concessão da medida liminar. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Ita de Menezes contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel denominado “Fazenda São José”, situado no Município de Chorrochó/BA, sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 561 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (
i
) se a agravante comprovou o exercício da posse e o esbulho; e (
ii
) se a documentação apresentada é suficiente para ensejar a tutela possessória de urgência.

III. Razões de decidir

3. O deferimento da tutela possessória de urgência exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015: posse, turbação ou esbulho, data da ocorrência e continuidade ou perda da posse.

4. Na hipótese, os documentos apresentados pela autora comprovam a propriedade e a posse do imóvel.

5. Os documentos acostados pelo demandado indicam tratar-se de outro imóvel, denominado “Fazenda Lagoa das Queimadas”, distinto daquele descrito na inicial.

6. A mídia de áudio juntada ao feito pela autora evidencia a ameaça atual de agressão à sua posse pelo demandado.

7. A decisão agravada merece reforma, para conceder a tutela liminar da posse da autora sobre o imóvel descrito na inicial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido, reformando a decisão agravada para conceder a medida liminar.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela possessória de urgência exige prova documental suficiente a demonstrar, ainda que sumariamente, a posse, o esbulho e a sua data. 2. A autora comprovou os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 561; 562; 567.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº
00014274220178160090
, Rel. Des.
Marcelo Gobbo Dalla Dea
, j. 26.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8062165-92.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
MARIA ITA DE MENEZES
,

e Agravada

LUIZ ALBERTO DE MENEZES
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR provimento
ao recurso
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator